Tribunal: STF
Processo: HC 96055
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Penal. Crimes contra a ordem tributária. 
   Alegação de que não há justa causa para a ação penal enquanto o 
   lançamento do tributo estiver pendente de decisão definitiva no 
   processo administrativo tributário. Procedência do pedido. 
   Questão não analisada no Superior Tribunal de Justiça. Dupla 
   supressão de instância. Precedentes. Ordem concedida de ofício. 
   
1. O habeas corpus não foi conhecido pelo Superior Tribunal de 
   Justiça porque as questões levadas à discussão, as mesmas desta 
   impetração, não teriam sido objeto de análise de forma definitiva 
   pelo Tribunal de Justiça local. Com efeito, a apreciação desses 
   temas, de forma originária, neste momento, configuraria 
   verdadeira dupla supressão de instância, inadmitida por esta 
   Suprema Corte.
2. Habeas corpus não conhecido.
3.  Nos termos 
   da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a pendência do 
   procedimento administrativo fiscal impede a instauração da ação 
   penal, como também do inquérito policial.
4. Ordem concedida de 
   ofício.